Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    A presente PET 9844 veicula denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputando ao investigado ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO a prática das condutas descritas no art. 23, IV, c/c art. 18, ambos da Lei 7.170/1983 (Lei de Segurança Nacional), por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (CP); art. 286 c/c art. 163, parágrafo único, II e III, ambos do CP; art. 26 da Lei 7.170/1983; e art. 20, § 2°, da Lei 7.716/1989, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71 do CP, tendo sido integralmente recebida pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em decisão de 24/1/2022, a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, decretada em 13/8/2021, foi substituída pela prisão domiciliar, com a imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal), que se mostravam, à época, adequadas e suficientes: uso de tornozeleira eletrônica, proibição de comunicação exterior, vedação de uso de redes sociais, proibição de receber visitas sem prévia autorização judicial (salvo familiares), proibição de conceder entrevistas sem autorização judicial e proibição de comunicação com qualquer investigado no Inquérito 4.874/DF.



    Em decisão de 23/10/2022, diante do reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas, foi restabelecida a prisão de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.



    Na ocasião, amplamente noticiada na imprensa, agentes da Polícia Federal, ao comparecerem ao domicílio do réu para cumprir o mandado de prisão preventiva, sofreram ataques por parte de ROBERTO JEFFERSON, tendo ele disparado tiros de fuzil e arremessado granadas na equipe policial, com o lamentável resultado de dois policiais feridos - fato, inclusive, admitido pelo próprio denunciado, em vídeos que circulam nas redes sociais (https://br.noticias.yahoo.com/roberto-jefferson-troca-tiros-com-pf-e-agente-e-baleado-veja-video 163005074.html).



    Foi então expedida ordem de prisão por esta SUPREMA CORTE, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, determinando À POLÍCIA FEDERAL QUE CUMPRISSE A ORDEM DE PRISÃO EXPEDIDA E/OU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO.



    Em 16/10/2022, considerando que ROBERTO JEFFERSON já estava em prisão domiciliar e com uma série de medidas cautelares diversas da prisão quando da ocorrência dos fatos, entendi que havia necessidade decretação da prisão preventiva com base na ordem pública e aplicação da lei penal, pois as medidas cautelares se mostraram insuficientes e inadequadas, razão pela qual foi proferida decisão convertendo sua prisão em flagrante em preventiva. 



    A partir de então, foram proferidas diversas decisões, para que se garantisse a ROBERTO JEFFERSON as condições adequadas a seu tratamento de saúde: (a) em 16/05/2023, foi indeferido pedido de transferência para o Hospital Samaritano Botafogo, mas AUTORIZADA a realização dos exames que o Sistema Penitenciário não tivesse condições técnicas de realizar, mediante agendamento previamente fixado, com deslocamento sob escolta policial e retorno ao estabelecimento prisional no mesmo dia; (b) em 2/3/2023, foi mantida sua prisão preventiva e AUTORIZADA sua saída imediata para tratamento em hospital particular, a ser realizado no Hospital Samaritano Botafogo, com a aplicação das seguintes MEDIDAS CAUTELARES:



    (1) Proibição de receber visitas sem prévia autorização judicial, à exceção de sua esposa e advogados regularmente constituídos, observadas as regras hospitalares;



    (2) Proibição de frequentar ou acessar, inclusive por meio de sua assessoria de imprensa, ou qualquer outra pessoa, as redes sociais apontadas como meios da prática dos crimes a ele imputados ("YouTube", "Facebook", "Instagram" e "Twitter"), ou quaisquer outras aqui inominadas;



    (3) Proibição de conceder qualquer espécie de entrevista sem prévia autorização judicial;



    (4) Proibição de uso de celular, tablets, ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos de comunicação.



    Em 22/8/2023, foi proferida nova decisão a partir de manifestações do Hospital Samaritano Botafogo e da defesa de ROBERTO JEFFERSON, nos termos dos art. 11, II , 14, § 2º, e 41, VII, da Lei de Execuções Penais, determinando que ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO permanecesse internado na referida unidade hospitalar, para tratamento das enfermidades que o acometem.



    Posteriormente, em 17/12/2023, com base no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a prisão foi revista e mantida. 



    No dia 9/1/2024, evidenciada a conexão entre as condutas atribuídas a ROBERTO JEFFERSON e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos Inquéritos 4920, 4921, 4922 e 4923 e respectivas ações penais, submeti questão de ordem ao Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido da manutenção da competência desta CORTE para o processo e julgamento da ação penal.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se para que “seja estabelecida a competência do STF para o processamento e julgamento do feito.” (eDoc. 958). 



    É o relatório. DECIDO.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, recebeu a denúncia oferecida contra o ex-parlamentar ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO pela prática dos delitos tipificados no art. 23, IV, c/c art. 18, ambos da Lei 7.170/83 (Lei de Segurança Nacional), por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (CP); art. 286 c/c art. 163, parágrafo único, II e III, ambos do CP; art. 26 da Lei 7.170/83; e art. 20, § 2°, da Lei 7.716/89, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71 do CP (DJe. 18/08/2022). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, que não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois amplamente comprovada a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    As condutas sob análise são gravíssimas e ferem com incisividade os bens jurídicos tutelados, sem que se verifique qualquer fato novo que possa macular os requisitos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do investigado



     Ressalte-se, inclusive, que os fundamentos de fato da decisão proferida em 23/01/2023, bem como os trazidos pela Procuradoria-Geral da República permanecem hígidos, e demonstram que nas ocasiões em que a ROBERTO JEFFERSON foi concedido o benefício de saída do estabelecimento prisional, houve o descumprimento das medidas a ele impostas, a evidenciar a necessidade de sua prisão para garantia da ordem pública. Some-se a isso a extrema violência com que recebeu os agentes públicos que se dirigiram à sua residência para cumprimento de ordem legal, no estrito cumprimento de suas funções – comportamento que demonstra sua periculosidade, e não cessará com a mera entrega das armas de sua propriedade. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, "A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública." (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 133.712/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, DJe de 13/12/2016; HC 130.458/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 07/12/2015; HC 110.446/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/03/2012; HC 104.575/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/05/2011. 



    Na linha de precedentes desta CORTE, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal são fatores que autorizam a imposição da prisão preventiva: HC 216003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/6/2021.



    Por fim, ressalto que todas as questões relativas ao quadro clínico de saúde do requerente estão sendo devidamente analisadas, não havendo qualquer alteração fática em relação à última determinação de manutenção da prisão proferida no dia 17/12/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 312, c/c o art. 316, parágrafo único, do CPP, MANTENHO a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO (CPF 280.907.647-20).



    OFICIE-SE ao Hospital Samaritano Botafogo, onde se encontra custodiado o preso para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, preste informações sobre o estado de saúde de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO e eventual possibilidade de alta hospitalar.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por vias eletrônicas.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente